Tribunal: STF
Processo: STA 100
Classe: STA
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-19
Data de publicação: 2008-12-19

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Tutela Antecipada. 2.
   Observância do limite remuneratório dos Servidores Públicos
   estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição de República, com
   redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003. 3. O Supremo
   Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a percepção de
   proventos ou remuneração por servidores públicos acima do limite
   estabelecido no art. 37, XI, da Constituição da República, enseja
   lesão à ordem pública. 4. Impõe-se a suspensão das decisões como
   forma de evitar o efeito multiplicador, que se consubstancia no
   aforamento, nos diversos tribunais, de processos visando ao mesmo
   escopo dos mandados de segurança objeto da presente discussão.
   Precedentes. 5. A decisão do Plenário no MS 24.875 (rel.
   Sepúlveda Pertence, DJ 06.10.06) refere-se apenas à concessão da
   segurança para que os impetrantes recebam o acréscimo previsto no
   art. 184, III, da Lei 1.711/52, de 20% sobre os proventos da
   aposentadoria, até sua ulterior absorção pelo subsídio dos
   Ministros do Supremo Tribunal Federal, determinado em lei. Tal
   questão não se confunde com a controvérsia versada no caso. 6.
   Agravo Regimental conhecido e desprovido.